Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-14.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM CERACOTONE - NEGATIVA COM BASE EM NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS – INVIABILIDADE – DOENÇA COBERTA – ENUMERAÇÃO COM SER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA – COBERTURA DETERMINADA – DANO MORAL INEXISTENTE POR MERO PROBLEMA HAVIDO EM CONTRATO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.